Tribunal: TJBA
Processo: 8003691-16.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003691-16.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETANOS e outros Advogado(s):JULIA OLIVA CAMPOS MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE CAETANOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do prefeito do Município de Caetanos, com pedido de nomeação e posse em cargo público de agente de combate a endemias, com fundamento em preterição arbitrária, diante de contratações temporárias e desvio de função durante a validade do concurso regido pelo Edital n.º 001/2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contratações temporárias e desvio de função no período de validade do concurso público configura preterição arbitrária capaz de converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital. III. Razões de decidir 3. A manutenção de contratações precárias e desvio de função durante a vigência do concurso demonstra necessidade permanente do serviço, revelando a existência de preterição injustificada. 4. A nomeação de candidatos além do número inicialmente previsto no edital confirma a demanda funcional não declarada. 5. A jurisprudência do STF reconhece o direito subjetivo à nomeação quando há preterição por contratações precárias ou outras formas arbitrárias de provimento. 6. A discricionariedade da Administração não prevalece quando há violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, consagrados no art. 37, da Constituição Federal. IV. Dispositivo 7. Remessa necessária não provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, Súmula nº 15. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003691-16.2024.8.05.0199, em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS - BA e como remetidos o MUNICIPIO DE CAETANOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator